Tribunal: TJMT
Processo: 1045023-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045023-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), GILENO CEZAR FONTES JUNIOR - CPF: 804.638.601-44 (AGRAVADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1º, DO CPC. INADIMPLEMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da operadora de plano de saúde, aplicou multa e honorários com base no art. 523, §1º, do CPC, determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD e converteu o cumprimento provisório em definitivo, em razão do inadimplemento de obrigação de reembolso de despesas médicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a obrigação fixada no título judicial possui natureza de obrigação de fazer ou de pagar quantia certa, para fins de incidência do art. 523, §1º, do CPC; (ii) se houve inadimplemento apto a justificar a imposição de multa e honorários; e (iii) se é legítimo o levantamento de valores bloqueados após a rejeição da impugnação e a conversão do cumprimento em definitivo.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial impôs não apenas obrigação de fazer, mas também o dever de reembolsar despesas médicas comprovadas, configurando obrigação de pagar quantia certa por derivação lógica do comando judicial.

4. A inércia da operadora em adimplir valores líquidos, apurados mediante simples cálculos com base em comprovantes, legitima a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

5. A ausência de comprovação de rede credenciada apta e a exigência de novos protocolos administrativos configuram resistência indevida ao cumprimento da obrigação, violando a boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6. O trânsito em julgado do título executivo autoriza a conversão do cumprimento provisório em definitivo, nos termos do art. 513 do CPC.

7. O levantamento dos valores bloqueados constitui consequência natural da satisfação do crédito, especialmente diante de sua natureza alimentar e da capacidade econômica da devedora, inexistindo risco relevante de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação de reembolso de despesas médicas, ainda que decorrente de obrigação de fazer, configura obrigação de pagar quantia certa, sujeitando-se ao regime do art. 523, §1º, do CPC em caso de inadimplemento. 2. A inércia do devedor em cumprir obrigação líquida autoriza a aplicação de multa e honorários, bem como o levantamento de valores bloqueados após a consolidação do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo nº 1027514-28.2025.8.11.0041), rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual com fundamento no art. 523, §1º do CPC, determinou o levantamento imediato da quantia de R$ 52.432,93 bloqueada via SISBAJUD e converteu o cumprimento provisório em definitivo (cf. Id. nº 215360535 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a regra do artigo 523, §1º do CPC, tratando a obrigação fixada no título como se fosse de pagar quantia certa, quando na verdade refere-se a obrigação de fazer.

Defende que não houve determinação judicial convertendo a obrigação de fazer em pecúnia, tampouco intimação específica para pagamento nos moldes exigidos pelo art. 523,
caput
.

Aduz que não há prova de descumprimento da obrigação, pois até agosto de 2024 o beneficiário apresentava regularmente as solicitações administrativas de autorização para realização das sessões de fisioterapia, que eram analisadas e devidamente autorizadas pela operadora, tendo o beneficiário deixado de protocolar novas solicitações após esse período.

Defende que o levantamento imediato dos valores bloqueados antes da análise definitiva da impugnação contraria a lógica do contraditório e esvazia a utilidade de qualquer discussão acerca da obrigação estabelecida no título.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedir o levantamento dos valores bloqueados, suspender a multa e os honorários aplicados com base no art. 523, §1º do CPC, bem como obstar o prosseguimento da execução até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida

(cf. Id. nº 335876375).

A decisão de Id. nº 336813884 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 343946866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, a agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente o art. 523, § 1º, do CPC, ao tratar obrigação de fazer como pagar quantia certa, sem prévia conversão em pecúnia nem intimação específica para pagamento. Alega ausência de prova de descumprimento, pois o beneficiário vinha apresentando regularmente pedidos de autorização para fisioterapia até agosto de 2024. Por fim, defende que o levantamento imediato dos valores bloqueados, antes da análise da impugnação, viola o contraditório e compromete a utilidade da discussão.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, o título judicial transitado em julgado impôs à operadora de saúde não apenas a autorização do tratamento, mas expressamente o reembolso da integralidade dos valores comprovadamente pagos pelo autor, inclusive sessões futuras, caso a rede credenciada não apresentasse prestador apto. Diante da inércia da operadora em comprovar a disponibilidade de rede credenciada adequada, a obrigação de fazer (custear/autorizar) resolveu-se, na prática, no dever de reembolsar quantias líquidas despendidas pelo beneficiário para a manutenção de sua saúde.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a executada foi intimada para cumprir a obrigação, permanecendo inerte quanto ao pagamento dos valores de reembolso apresentados pelo exequente.

Com efeito, se o título judicial ordena o reembolso de despesas, estamos diante de uma obrigação de pagar quantia certa por via reflexa. Assim, considerando que houve a intimação para o cumprimento e que o valor era determinável por simples cálculos baseados nos comprovantes de pagamento das sessões, a ausência de adimplemento voluntário atrai a incidência das sanções previstas no artigo 523, § 1º, do CPC. A norma impõe multa e honorários ao devedor que, intimado para pagar quantia certa (ou obrigação convertida em pecúnia), não o faz no prazo legal; a agravante foi intimada para reembolsar valores líquidos e não o fez; logo, a aplicação das penalidades é medida imperativa de rigor legal.

A agravante alega, ainda, que o beneficiário cessou os pedidos administrativos a partir de agosto de 2024, contudo, cabia à operadora demonstrar positivamente que possuía alternativa viável dentro de sua rede, o que não ocorreu. A simples alegação de que não houve "protocolo administrativo" é insuficiente para afastar a mora, uma vez que a obrigação de garantir a assistência à saúde em continuidade ao tratamento neurofuncional decorre diretamente do comando judicial.

Na interpretação das regras do Direito do Consumidor aplicada à saúde suplementar, a boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de agir proativo. Se havia ordem judicial de custeio, a suspensão do tratamento ou a exigência de novos protocolos burocráticos para algo já judicializado configura resistência injustificada à execução. Portanto, não assiste razão à agravante quando sustenta a inexistência de inadimplemento.

No que tange à conversão do cumprimento provisório em definitivo, observa-se que o trânsito em julgado do processo principal ocorreu em 31/10/2025, consolidando-se o título executivo judicial. O artigo 513 do CPC autoriza que o cumprimento prossiga em seus termos definitivos.

Quanto ao levantamento da quantia bloqueada de R$ 52.432,93, a irresignação da agravante igualmente não prospera. Uma vez que a execução se tornou definitiva e a impugnação foi rejeitada com fundamentação sólida, o levantamento do numerário configura consequência lógica da satisfação do crédito. A alegação de risco de irreversibilidade é mitigada pelo fato de que o crédito possui natureza alimentar (reembolso de gastos com saúde) e a agravante é instituição de vultosa capacidade financeira, capaz de suportar os efeitos da decisão sem prejuízo à sua higidez operacional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026